Tribunal: TJES
Processo: 5001582-65.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001582-65.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO ROBERT CUZZUOL PEREIRA
RECORRIDO: DIAMANTINO & HOFMAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC (id 165906).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Conforme contexto fático narrado na inicial, o Requerente adquiriu um produto (DUTO DE COIFA DE COZINHA) com a Requerida, porém verificou que apresentava tonalidade diferente do restante do produto, por isso, pleiteou substituição nesta parte do produto, argumentando, ainda, ter buscado a assistência técnica, porém, esgotado o prazo legal, não houve substituição.

A sentença recorrida acolheu a preliminar de decadência pleiteado pela parte Requerida, com fundamento no art. 26, II, do CDC, julgando improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Inconformado, o autor interpôs recuso inominado, sob o fundamento de que não houve decadência, uma vez que existe a garanta contratual, não somente a garantia legal, e que não foi observada.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece provimento, conforme será adiante demonstrado.

No caso em apreço, verifico que agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao reconhecer o fenômeno da decadência, uma vez que o direito do autor em recorrer sobre o produto extrapolou o prazo legal, ou seja, de noventa dias.

O recorrente alega que embora tenha adquirido o produto em janeiro de 2017, somente foi efetuado a instalação em maio de 2017, devido a uma obra na residência. Porém, é de notório saber que ao adquirirmos um produto é necessário a verificação do mesmo quando do recebimento, o que não ocorreu no9 caso concreto. O vício apresentado na cor do produto é um vício de fácil constatação, caracterizando vício aparente, no qual caduca em noventa dias a partir da data da entrega do produto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10 % (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, considerando que a Recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, fica suspensa sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.